Tribunal: STF
Processo: ARE 1374180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO. SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIA.



    SÍNTESE FÁTICA. INICIAL QUE BUSCA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL DE R$ 150.000,00. SENTENÇA QUE PARCIALMENTE ACOLHE OS EMBARGOS E CONSTITUI O TÍTULO EXECUTIVO NO VALOR DE R$ 25.000,00. RECURSO 1. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE VISA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO 2. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO QUE BUSCA AFASTAR A CLÁUSULA.



    APELAÇÃO CÍVEL 2.



    CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE MÉDICOS. OBJETO QUE VISAVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A HOSPITAL POR PESSOA JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO QUE SUJEITAVA O INFRATOR AO PAGAMENTO DE MULTA. AUTOR QUE IMPUTA AO REQUERIDO CULPA NA SUA EXCLUSÃO DA SOCIEDADE CONSTITUÍDA E DAS ESCALAS DE TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE CONVALIDOU ENTRE OS ORA LITIGANTES COMO FIRMADO NO TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O REQUERIDO E A SOCIEDADE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE ACUSE A INTERVENÇÃO DO REQUERIDO.



    SUCUMBÊNCIA. AUTOR QUE DEVE SUPORTAR OS ENCARGOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.



    APELAÇÃO CÍVEL 1PREJUDICADA.



    APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PROVIDA PARA ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, “a”, e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É necessário identificar a intenção dos contratantes, apurando-se os elementos sociais e econômicos que resultaram na manifestação de vontade, aqui representada pelo termo de compromisso.



    Dentre suas funções, persiste a harmonização de interesses contrapostos. A teoria clássica, que privilegiava a autonomia privada e o princípio do pacta sunt servanda, passou a ser reconstruída à luz de princípios constitucionais. O objeto da interpretação contratual ultrapassou o simples interesse dos contratantes, ampliando-se a uma dimensão social em que a autonomia privada passou a ser limitada pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.



    Sabe-se que os negócios jurídicos deverão ser interpretados conforme a boa-fé (artigo 113, Código Civil) e que, nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem (artigo 112, Código Civil).



    Logo, para que se pudesse ativar a cláusula penal prevista no item 8 do contrato em desfavor do Requerido, exigia-se prova a evidenciar que ele tenha praticado ou concorrido para o ato de exclusão.



    (...)



    Noutras palavras: cabia ao Autor demonstrar que o Requerido o excluiu da constituição da pessoa jurídica e/ou da escala de trabalho a ser prestada junto ao Hospital São Lucas FAG.



    (...)



    Constitutivos de direito, no caso, são os elementos tendentes a provar que o Requerido incorreu para a exclusão do Autor. Todavia, prova não há.



    (...)



    O contrato social consta do mov. 28.3, acusando como objeto, segundo a cláusula terceira, a prestação de serviços médicos de anestesiologia em hospitais, clínicas e demais estabelecimentos de saúde.



    Referida sociedade firmou denominado contrato de prestação de serviço com o Hospital São Lucas de Cascavel Ltda., a teor da minuta disponível no mov. 28.7, datada de 01/08/2012.(...)



    Dispõe a cláusula segunda que a cobertura de serviços da equipe de anestesistas da contratada, se dará 24horas por dia, 7 dias da semana, em regime de escala e/ou plantão. Seu parágrafo primeiro estabelece que 'A escala de plantões deverá ser enviada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE sempre com 01 (um) mês de antecedência'.Consideradas tais provas, nada vincula o Requerido à sociedade constituída pelos profissionais médicos, pois não faz parte da composição societária, nem da administração da sociedade.



    (...)



    Porém, neste tópico, toma-se amplitude maior no raciocínio feito para excluir a multa, pois ausente evidência que possa sugerir que o Requerido tenha, por qualquer via, excluído o Autor da sociedade.



    Há acolhimento da exceção do contrato de compromisso não cumprido por forças alheias a sua conduta e vontade.



    Não pode o Autor, neste momento, perseguir decorrências de inadimplemento ao qual o Requerido não fez frente para que ocorressem.



    Se inexistem subsídios a amparar a ligação jurídica do Demandado com a pessoa jurídica formalizada, a quem, a teor da cláusula segunda (mov. 28.7), cabe elaborar a escala de trabalho, não há como se reconhecer que tenha o Requerido influenciado na exclusão do Autor dos referidos quadros de labor e plantão.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente